Tribunal: TJDFT
Processo: 0000505-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000505-48.2012.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA - EPP RECORRIDO: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de petição do DISTRITO FEDERAL requerendo nova prorrogação de prazo para cumprimento de determinação desta Relatoria (ID 58270033). Defiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o DISTRITO FEDERAL cumpra a determinação expressa no despacho de ID 56679693. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024 19:10:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador